Tribunal: TJSP
Processo: 1006531-47.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ação Regressiva movida por seguradora contra concessionária de energia elétrica – Ação julgada improcedente – Apelo da seguradora autora – Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela apelada – Inocorrência – CDC – Inaplicabilidade. Como já decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, a seguradora que não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor/segurado

Ementa:
Ação Regressiva movida por seguradora contra concessionária de energia elétrica – Ação julgada improcedente – Apelo da seguradora autora – Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela apelada – Inocorrência – CDC – Inaplicabilidade. Como já decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, a seguradora que não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor/segurado (REsp 2.092.308-SP, REsp 2.092.311-SP e REsp 2.092.310-SP - Tema 1.282) – Prevalece nesta C. Câmara, em exegese à Resolução no 1.000/2021, da ANEEL, que revogou as Resoluções Normativas nos. 414/2010 e 470/2011 da mesma entidade, o entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Realmente, não podendo passar sem observação que caso não apresentado o relatório interno da Distribuidora de energia (item 26 – Módulo PRODIST 9) e não realizada a inspeção da unidade consumidora e dos aparelhos danificados, uma vez instaurado o procedimento administrativo prévio, a alegação da ocorrência do dano, ainda que postulada pela seguradora, sub-rogada nos direitos de seu segurado, pode ser reputada como verossímil, autorizando, derradeiramente, a procedência do pedido indenizatório perseguido via ação regressiva. De fato, na medida em que, em tais casos, a Distribuidora de energia sucumbiria do ônus probatório correspondente, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. Tal hipótese, contudo, não se amolda ao caso vertente. Com efeito, não há prova séria e concludente de instauração de procedimento administrativo prévio e derradeiramente, que a inspeção da unidade consumidora e dos aparelhos supostamente danificados tenham sido viabilizados à ré, ora apelada. Apesar de o §6o., do art. 602, da Resolução no 1.000/2021, facultar ao consumidor (ou seguradora sub-rogada em seus direitos), providenciar prontamente o conserto do bem, independentemente de instauração do procedimento administrativo, é certo dizer que impõe a ele (consumidor ou seguradora) o dever de preservação de tais bens. De fato, na medida em que a mesma disposição normativa estabelece o direito da Distribuidora de energia em requisitar a entrega das peças danificadas ou substituídas, direito esse, aliás, no qual insiste a ré/apelada ao contestar a ação. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da concessionária apelada e os danos referidos na inicial, a improcedência da ação era mesmo de rigor. – Recurso improvido.